Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700657-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA, ELAINE MARIA DA SILVA, JESSICA ARAUJO CALDAS, LAIS DE AZEVEDO MARQUES FERREIRA CORDEIRO, MONALIZA GONCALVES DE OLIVEIRA PAULA, VITORIA CARVALHO CORREA SANTOS, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelas agravantes em face da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada. Alega omissão na decisão embargada por não ter considerado os argumentos das agravantes, que se insurgiram contra alterações das próprias regras editalícias após a divulgação do resultado final das provas, bem como em flagrante comportamento contraditório. É o relatório do essencial. DECIDO. Inicialmente, pelo que se tem notícia houve alteração do item 14.8 do Edital do Concurso, para que fosse adotado o sistema de ajuste proporcional quanto às questões anuladas, o que aparentemente não foi observado pela Administração, que somente retificou o resultado das provas objetivas em 13/04/2020. Todavia, em que pese a controvérsia sobre qual sistema de correção deveria ter sido utilizado e qual foi efetivamente utilizado, a decisão liminar tem caráter cognitivo sumário e não tem a pretensão de se debruçar sobre todos os pontos levantados na petição inicial do agravo. Em tempo, destaco que, no uso do poder geral de cautela, determinei, nos autos dos processos no 0700493-32 (Partes: Michely Vieira da Silva e outros versus IBRAE e outros) e no 0700493-32 (Anne Giselle Santana Carvalho versus IBRAE e outros) que o curso de formação seja suspenso ou postergado até que as providências para republicação e reclassificação sejam adotadas. Publique-se. Após, retornem conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito